Tribunal: STJ
Processo: 0190448-29.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627084 - RJ (2024/0150878-
6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LEONARDO GOMES ZUMA
ADVOGADO
: UBIRATAN TIBURCIO GUEDES - RJ023674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
MILITAR.
ABSOLVIÇÃO
E
RECONHECIMENTO
DE
EXCLUDENTES
DE
ILICITUDE E CULPABILIDADE. REVOLVIMENTO DAS
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO E
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A pretendida absolvição por inexistência de prova
apta a justificar a condenação do réu ou o
reconhecimento de inexigibilidade de conduta diversa,
demanda o inevitável revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que encontra vedação no
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
2. Revalorar é atribuir o devido valor jurídico a fato
incontroverso, reconhecido pelas instâncias ordinárias.
Logo, não é possível o acolhimento do recurso com a
simples revaloração de fatos, mas, diferentemente, seria
necessário o revolvimento do conjunto probatório,
medida obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
3. A questão foi decidida clara e fundamentadamente,
em conformidade com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que, não tendo havido exame
da matéria relativa à prescrição e à continuidade delitiva
pelo Tribunal de origem, constata-se a ausência de
prequestionamento a atrair a incidência das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
4. Mesmo que se trate de questões de ordem pública,
faz-se necessário o exame pela instância ordinária, para
permitir sua análise nesta instância. Precedentes.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52355259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 70606414-81f2-411b-b5f3-0661f4382312

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52355259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 70606414-81f2-411b-b5f3-0661f4382312

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627084 - RJ (2024/0150878-
6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LEONARDO GOMES ZUMA
ADVOGADO
: UBIRATAN TIBURCIO GUEDES - RJ023674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
MILITAR.
ABSOLVIÇÃO
E
RECONHECIMENTO
DE
EXCLUDENTES
DE
ILICITUDE E CULPABILIDADE. REVOLVIMENTO DAS
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO E
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A pretendida absolvição por inexistência de prova
apta a justificar a condenação do réu ou o
reconhecimento de inexigibilidade de conduta diversa,
demanda o inevitável revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que encontra vedação no
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
2. Revalorar é atribuir o devido valor jurídico a fato
incontroverso, reconhecido pelas instâncias ordinárias.
Logo, não é possível o acolhimento do recurso com a
simples revaloração de fatos, mas, diferentemente, seria
necessário o revolvimento do conjunto probatório,
medida obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
3. A questão foi decidida clara e fundamentadamente,
em conformidade com a jurisprudência desta Corte
Superior, no sentido de que, não tendo havido exame
da matéria relativa à prescrição e à continuidade delitiva
pelo Tribunal de origem, constata-se a ausência de
prequestionamento a atrair a incidência das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
4. Mesmo que se trate de questões de ordem pública,
faz-se necessário o exame pela instância ordinária, para
permitir sua análise nesta instância. Precedentes.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52355260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:19
Código de Controle do Documento: 89c64005-a194-4481-b42d-8a139d9651a4

Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO GOMES
ZUMA contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Nas razões, a defesa sustentou não se trata de hipótese da incidência
da Súmula n. 7 do STJ, pois para a análise da absolvição e incidência de
excludentes de ilicitude e culpabilidade não é necessária a reanálise dos fatos.
Alega, ainda, que a prescrição e a continuidade delitiva são matérias de
ordem pública e dispensariam prequestionamento para serem reconhecidas.
Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, a apresentação do feito ao Colegiado.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro manifestou-se pelo
improvimento do agravo regimental (fls. 1562-1568).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado a pena de 1 ano, 11
meses e 15 dias de detenção por infração ao
§§1° e 2° c/c
art. 226,
art. 53;
§2° c/c
51° c/c
§2°, II, "g" e "1", por duas vezes, c
art. 226,
art. 53; art. 222,
art. 70,
/c
todos do Código Penal Militar, concedida a suspensão condicional da
art. 79,
pena, pelo prazo de 2 anos (fls. 808-810).
Para embasar a condenação em primeira instância, o Tribunal de
origem consignou (fls. 1170-1174 - grifo próprio):
Policiais Militares ainda não identificados, mas lotados na
Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade da
Nova Brasília, Complexo do Alemão, sob o comando e
consentimento do ora Embargante, MAJ PM LEONARDO
GOMES ZUMA, em serviço e mediante arrombamento,
entraram clandestinamente e permaneceram nas casas dos
moradores da localidade, contra a vontade expressa de seus
proprietários, bem como constrangeram-nos com abuso de
poder, depois de lhes haver reduzido a capacidade de
Documento eletrônico VDA52355260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:19
Código de Controle do Documento: 89c64005-a194-4481-b42d-8a139d9651a4

resistência, a tolerar que se faça o que a lei não manda, qual
seja, a ocupação dos seus imóveis.
A prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa demonstra as condutas criminosas dos policiais
militares e a responsabilidade penal do Embargante que atuou
Importante transcrever abaixo os
no comando desses atos.
depoimentos das vítimas.
[...]
Os depoimentos acima transcritos demonstram, sem sombra de
dúvidas, que os policiais militares, sob o comando do Embargante,
ocuparam irregularmente os imóveis dos moradores, sem o
consentimento dos proprietários, e lá permaneceram por meses.
Registre-se que se trata de imóveis habitados e não “vazios” como
quer fazer crer a defesa técnica.
O Embargante, Major Zuma, por sua vez, admitiu em seu
interrogatório ter autorizado a ocupação de um imóvel até que a
base blindada da polícia fosse construída, para garantir a
segurança dos policiais que atuavam no combate ao tráfico de
entorpecentes do Complexo do Alemão.
É consabido que os policiais militares do Estado do Rio de Janeiro
vivem constantemente expostos a situações de perigo extremo,
com confrontos armados, em locais dominados por facção
criminosa voltada para o tráfico ilícito de drogas.
Todavia, em que pese essa situação fática, no presente caso, a
obra de construção de uma cabine blindada em andamento,
sem a comprovação de perigo público iminente, não autoriza
a violação do domicílio, o constrangimento e o temor
impostos a vários moradores da região.
Aliás, como bem destacado no acórdão alvejado, tal situação não
está elencada entre as hipóteses autorizadoras da requisição,
ocupação
ou
desapropriação
de
propriedade
privada,
estabelecidas nos incisos XXIV e XXV do artigo 5o da Constituição
Federal, os quais possuem a seguinte redação:
[...]
Sob essa ótica, portanto, restaram comprovados os crimes
militares de violação de domicílio e constrangimento ilegal
imputados ao Embargante.
Como se denota, o Tribunal de origem, analisando o arcabouço fático-
probatório, concluiu pela suficiência probatória apta a amparar o decreto
condenatório.
Desta forma, da leitura dos fundamentos do acórdão de origem, verifica-
se que o Tribunal local declinou, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu
pela manutenção da condenação.
Documento eletrônico VDA52355260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:19
Código de Controle do Documento: 89c64005-a194-4481-b42d-8a139d9651a4

Nesse sentido, embora a defesa sustente a inexistência de prova para
embasar a condenação, bem como excludentes de ilicitude e culpabilidade, para
se concluir de forma diversa do Tribunal de origem seria inevitável o revolvimento
das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância
especial.
Referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta
Corte, a qual prevê que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial". Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE DOLO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Inconteste nas instâncias ordinárias, soberanas na
análise dos fatos, a configuração do delito de ameaça. Além disso,
a análise da pretensão do recorrente de que não agiu com dolo
exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado pela
("A pretensão de simples reexame de
Súmula 7/STJ
prova não enseja recurso especial").
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 642.275/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de 18/11/2015.)
10/11/2015,
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se
no sentido de que alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de
origem no tocante à aferição da alegação de inexigibilidade de
conduta diversa demandaria necessariamente o reexame das
provas dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante
o óbice da Súmula 7 desta Corte,
: "A pretensão de
in verbis
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 680.850/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria,
Quinta Turma, julgado em
DJe
23/2/2016,
14/03/2016.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MILITAR.
LESÃO
CORPORAL.
DOLO.
DESCLASSIFICAÇÃO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER
LEGAL. ÓBICE NA
DOSIMETRIA.
SÚMULA No 7/STJ.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52355260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:19
Código de Controle do Documento: 89c64005-a194-4481-b42d-8a139d9651a4

1. Não há como reconhecer a excludente de ilicitude – estrito
cumprimento do dever legal -, a inexistência de dolo ou a
desclassificação da conduta para mera infração disciplinar -

art. 209,
§6o, do CPM -, sem a incursão no material fático-
probatório.
[...]
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 1.576.422/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/11/2019,
)
9/12/2019.
Ademais, ressalto que não é o caso de revaloração da prova, assim
como sustenta o agravante.
Revalorar o fato é atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso,
sobejamente reconhecido pelas instâncias ordinárias. Logo, não é possível o
acolhimento do recurso com a simples revaloração de fatos, mas, diferentemente,
seria necessário o revolvimento do conjunto probatório, medida obstada pela
Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
[...] a errônea valoração da prova que dá ensejo ao
recurso especial é aquela que decorre de equívoco na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, e não quanto às
conclusões das instâncias ordinárias acerca dos elementos
informativos coligidos aos autos do processo.
(
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1380879/RS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em DJe de
)
5/8/2020.

[...] "A revaloração dos fatos consiste em considerá-los tais como
reconhecidos pela 2a instância, embora deles retirando uma
consequência jurídica diversa, o que não se confunde com a
pretensão de debater a própria veracidade de tais fatos, sob a
alegação de equivocada valoração das provas produzidas,
situação que esbarra no óbice da
a pretensão de
Súmula 7/STJ:
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
(
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 1.247.250/SP,
Turma, DJe de
)
18/12/2020.
Com relação à alegada ocorrência da prescrição e incidência da
continuidade delitiva, em que pese os argumentos apresentados, não tendo
havido exame das matérias pelo Tribunal de origem, constata-se a ausência de
prequestionamento a atrair a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA52355260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:19
Código de Controle do Documento: 89c64005-a194-4481-b42d-8a139d9651a4

Frisa-se, mesmo que se trate de questões de ordem pública, faz-se
necessário o exame pela instância ordinária, para permitir sua análise nesta
instância. Nesse sentido (com destaques):
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. EXIGÊNCIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os
embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar
obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade
eventualmente existentes no julgado impugnado, não constituindo
meio processual adequado para veicular simples inconformismo e
o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. 2.
Nas razões do agravo regimental houve preliminar de prescrição
da pretensão executória da pena aplicada em sentença transitada
em julgado, que não fora examinada no acórdão embargado. 3. A
jurisprudência pacífica desta Corte orienta que o exame do
instituto da prescrição, ainda que seja matéria de ordem
pública - cognoscível em qualquer grau de jurisdição e até
mesmo de ofício - exige o requisito do prequestionamento, a
fim de evitar a supressão de instância pelo Superior Tribunal

de Justiça. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos,
apenas para fins de esclarecimentos, sem atribuição de efeitos
infringentes.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro João
AREsp n. 2.188.013/SP,
Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
21/11/2023,
5/12/2023.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES.
OFENSA
AO
-A
DO
CPP.
NECESSÁRIO

ART.
396
PREQUESTIONAMENTO.

DO
CPP.
NÃO

ART.
564
APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
DEFICIÊNCIA ARGUMENTATIVA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é
possível conhecer do recurso especial quanto à tese de violação ao
-A do CPP, pois esta não foi abordada na origem, o que
art. 396
gera o óbice da falta de prequestionamento. Incidência dos
enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 2. Mesmo as matérias
de ordem pública devem ser previamente submetidas às
instâncias ordinárias para serem enfrentadas na via especial. 3. O
recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que
medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado
Documento eletrônico VDA52355260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:19
Código de Controle do Documento: 89c64005-a194-4481-b42d-8a139d9651a4

pelo Tribunal local. A deficiência argumentativa impede o
conhecimento das matérias. 4. Não se pode falar em ofensa ao
V, do CPP e
§1o, IV, do CPC, quando a análise
art. 564,
art. 489,
sistemática dos elementos instrutórios pelas instâncias ordinárias,
apontando as razões da sua opção, caminha no sentido contrário
ao defendido por uma das partes. 5. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.406.870/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2023,
23/10/2023.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. PENA-
BASE.
CULPABILIDADE
E
CONDUTA
SOCIAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prescrição relativa dos fatos praticados em março e abril de
2009 não foi prequestionada nas instâncias de origem. O STJ
admite que mesmo as matérias ditas de ordem pública estão
sujeitas, no âmbito do recurso especial, ao requisito do
prequestionamento. 2. A prescrição, na modalidade pleiteada
pela defesa, qual seja, retroativa entre a data do fato e o
recebimento da denúncia, poderia haver sido suscitada
oportunamente nas instâncias antecedentes, o que não
ocorreu e, por essa razão, fica inviabiliza sua análise

diretamente nesta Corte Superior.
3. Ademais, eventual
declaração da prescrição invocada pela defesa não implicaria
nenhuma redução na pena do acusado, porquanto permaneceriam
íntegros ilícitos em quantidade suficiente para justificar a fração de
2/3 pela continuidade delitiva. 4. O pleito de redução do valor
estabelecido para a pena de multa ensejaria o revolvimento fático-
probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial,
pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não
provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.269.012/PE,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/3/2023,
30/3/2023.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO
CONSUMADO
E
HOMICÍDIOS TENTADOS POR QUATRO VEZES. DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO
DE
CONTINUIDADE
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
QUESTÃO
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
REEXAME DE MATÉRIA DE CUNHO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA
PRECEDENTES.
SÚMULA 7/STJ.
1. A tese de
reconhecimento do delito continuado não foi debatida no acórdão
Documento eletrônico VDA52355260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:19
Código de Controle do Documento: 89c64005-a194-4481-b42d-8a139d9651a4

recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios,
estando carente de prequestionamento, nos termos da

Súmula 211/STJ. 2. É pacífico o entendimento desta Corte de
que, mesmo as questões de ordem pública, apreciáveis de
ofício nas instâncias ordinárias, devem ser prequestionadas
com vistas a viabilizar o

recurso especial. 3. O reconhecimento
da continuidade delitiva demandaria reexame de matéria fático-
probatória, vedado pela
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
4. Agravo
regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
REsp 1.441.776/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
1/3/2016,
17/3/2016.
Logo, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52355260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:19
Código de Controle do Documento: 89c64005-a194-4481-b42d-8a139d9651a4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0150878-6
AREsp 2.627.084 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01904482920178190001 1904482920178190001 202424700394
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO GOMES ZUMA
ADVOGADO
: UBIRATAN TIBURCIO GUEDES - RJ023674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: ANDRE LUIZ BELLONI GOMES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Militares
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO GOMES ZUMA
ADVOGADO
: UBIRATAN TIBURCIO GUEDES - RJ023674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245515902704344311@
2024/0150878-6 - AREsp 2627084 Petição : 2024/0066389-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:05:33
Código de Controle do Documento: 3E22C999-9C88-4178-B02B-7967A145E52D